Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-53.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013298-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARLLON SILVA AUGUSTO - CPF: 056.602.921-94 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), STANLEY ROGER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 055.788.261-30 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecentes. Desclassificação para Posse de Droga para Consumo Próprio. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que desclassificou a conduta dos réus Marllon Silva Augusto e Stanley Roger De Oliveira Silva do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para posse de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para manter a desclassificação para uso pessoal ou se há provas que justifiquem a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas, embora a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena.

III. Razões de decidir:

2.

Embora a quantidade de drogas apreendida seja pequena, o conjunto probatório revela indícios sólidos de tráfico de entorpecentes. A apreensão de cadernos com anotações típicas da comercialização, contendo referências a "gramas" e "pó", além do dinheiro em espécie cuja origem lícita não foi comprovada, reforça a existência de uma atividade organizada de venda de drogas. Esse cenário é corroborado pelo comportamento evasivo dos apelados durante a abordagem policial, somado às contradições em seus depoimentos, o que sustenta a conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao comércio. Ademais, a defesa, por sua vez, não apresentou provas convincentes que comprovassem o uso pessoal da droga, afastando definitivamente a hipótese de consumo próprio.

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido. Marllon Silva Augusto e Stanley Roger de Oliveira Silva condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o art. 29 do Código Penal). Pena definitiva: Marllon Silva Augusto – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, regime inicial semiaberto; Stanley Roger De Oliveira Silva – 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A posse de entorpecentes, mesmo em quantidade ínfima, associada à apreensão de cadernos com anotações de vendas configura tráfico de drogas. 2. O contexto da abordagem e a ausência de indícios de consumo pessoal reforçam a destinação mercantil das substâncias apreendidas.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
sentença exarada pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Comarca de Várzea Grande
/MT, que
desclassificou
a conduta do crime de
Tráfico de Entorpecentes
atribuída à
Marllon Silva Augusto e Stanley Roger de Oliveira Silva,
para o de
Posse de Droga para Consumo Próprio
(art. 28,
caput,
da 11.343/06). (Id. 216228438)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
argumenta existirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual pugna a condenação dos apelados pelo crime de
Tráfico de Droga.
(Id. 216228448)

Em
contrarrazões
, as defesas pleiteiam a
manutenção da sentença
, argumentando que as drogas apreendidas se destinavam ao uso pessoal. (Id. 216228449 e Id. 216228453)

A d.
PGJ
é pelo
provimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 216749182):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES
– Recurso ministerial – Requer a condenação pelo crime de tráfico – Possibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo
provimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme os autos, no dia
24.3.2024,
policiais militares realizavam patrulhamento na Avenida Pantaneira, em Várzea Grande/MT, quando abordaram dois indivíduos,
Stanley
e
Marllon
, trafegando em uma motocicleta
em alta velocidade e com os faróis apagados
. Durante a revista, localizou-se no bolso de
Stanley
1 munição, calibre 32; 1 porção de substância análoga à maconha. Já com
Marllon
foi localizado 1 porção de substância análoga à maconha.

Após, os policiais deslocaram-se até a residência de ambos, onde na residência de
Marllon
foram localizadas 3 porções de substância análoga à maconha e 3 aparelhos celulares com 3
chips
telefônicos. Já na residência de
Stanley
localizou-se 3 aparelhos celulares, 2 porções de maconha e 2 cadernos de anotações de golpes e tráfico.

Por esses fatos,
Marllon Silva Augusto
foi denunciado como

incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69 do CP, e
Stanley Roger De Oliveira Silva
, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do CP.

Após regular trâmite, o magistrado
a quo
desclassificou a conduta dos apelados para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas, tendo em vista que
“a quantidade de entorpecente apreendido, aliada às confissões supramencionadas, leva forçosamente à conclusão de que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico”.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Argumenta que, embora a quantidade apreendida, 12,52 gramas, seja considerada pequena, isso não exime os acusados da responsabilidade pelo tráfico de drogas, especialmente considerando que a apreensão de um caderno de anotações e dinheiro em espécie constituem elementos essenciais que corroboram a atividade ilícita de comercialização de substâncias entorpecentes.

Assim, a presente apelação exige uma análise detalhada dos elementos probatórios a fim de verificar se a condenação por
uso de entorpecentes
foi corretamente proferida ou se há elementos que justifiquem a condenação por tráfico de Entorpecentes.

Pois bem.

Em matéria penal, vigora o princípio da
presunção de inocência
(art. 5º, LVII da Constituição Federal), sendo a acusação responsável por demonstrar, de forma inequívoca, que os apelantes praticaram o crime imputado (Tráfico de Entorpecentes). Neste caso, o Ministério Público apresentou elementos concretos e consistentes que apontam para a prática do tráfico de entorpecentes, entre eles a apreensão dos entorpecentes e dos cadernos com anotações relacionadas à venda de drogas.

Contextualizando os depoimentos ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
André Luiz Marcondes Nunes
,
policial militar responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, relatou em juízo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento na Av. Pantaneira, avistaram dois suspeitos em uma motocicleta com os faróis apagados e em alta velocidade. Ao realizar a abordagem, foram encontradas algumas porções de entorpecentes com os suspeitos. Além disso, nas residências dos suspeitos, localizaram cadernos com anotações e outros entorpecentes da mesma substância.

Destacou que, durante a busca domiciliar, não foi constatado qualquer cenário que indicasse o uso pessoal das drogas, visto que não havia apetrechos normalmente associados a usuários, como dichavadores ou cigarros. Ademais, a esposa de
Stanley
confirmou que nenhum dos envolvidos era usuário de maconha.

O policial também relatou que, à época, já existiam informações de que uma motocicleta de alta cilindrada, com dois indivíduos cujas características coincidiam com as dos suspeitos, estava envolvida na comercialização de entorpecentes. Diante dessas informações prévias, associadas ao comportamento suspeito — alta velocidade e faróis apagados — optaram pela abordagem. Por fim, mencionou que os cadernos apreendidos continham anotações relativas à venda de entorpecentes, bem como registros de golpes de Pix.

De igual maneira, foi o depoimento da testemunha
Bruno Campos dos Santos,
policial militar que participou da diligência, em juízo, apresentou a mesma versão dos fatos narrada por seu colega de farda.

O depoimento dos policiais militares estão devidamente corroborados pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 216228345-Pg.3); Termo De Exibição e Apreensão Nº 2023.16.115020 (Id. 216228347); Laudo Pericial (Id. 216228349); Fotos do Caderno de Anotação (Id. 216228381 e Id. 216228382); Relatório Policial nº 2023.7.35253 (Id. 216228387) que
revelam a apreensão de 7 porções de maconha, apresentando a massa bruta de 12,52 gramas; R$ 685,00 em espécie; 2 cadernos pequenos; 1 rolo de papel filme e 1 munição calibre 32.

Por sua vez, interrogado em juízo,
Marllon,
afirmou que
Stanley
estava com o braço operado e com um furúnculo, razão pela qual precisava ir com frequência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No dia dos fatos, por não conseguir pilotar a motocicleta, afirmou que
Stanley
pediu para que o levasse na UPA. Durante o trajeto e aproveitando que já estavam na rua, narrou que decidiram comprar algumas porções de maconha para levar para o sítio de sua mãe, tendo cada um entregado a quantia de R$30,00. Posteriormente, esclareceu que foram para abordados pela guarnição e os agentes se deslocaram até a sua casa, momento em que encontraram os 3 aparelhos celulares e mais R$ 700,00 que estavam na bolsa de sua mulher e que eram a reserva de emergência que possuíam.

Igualmente, foi o depoimento de
Stanley,
em juízo que alegou que é usuário, na ocasião, havia pedido para
Marllon,
levá-lo na UPA porque estava com uma fratura no braço e um furúnculo. No trajeto, descreveu que cada um pegou em torno de R$ 30,00 de maconha para levar para o sítio, quando foram abordados. Por fim, narrou que apenas o celular foi aprendido em sua casa, não sabendo dizer qual era o caderno mencionado no termo de apreensão acostado aos autos.

Todavia, ainda que a defesa alegue que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, não apresentou provas contundentes que justificassem tal desclassificação. Explico.

Inicialmente, é preciso destacar o
contexto fático
da abordagem policial, que ocorreu quando os apelantes trafegavam em uma motocicleta em
alta velocidade e com os faróis apagados
, comportamento típico de quem busca evitar a fiscalização policial durante a prática de atividades ilícitas. Em seguida, a justificativa apresentada por
Stanley e Marllon
de que estavam se dirigindo à UPA devido a um furúnculo que Stanley teria no braço é colocada em xeque, uma vez que o
Exame Pericial
(Id. 216228374) realizado em Stanley no dia dos fatos, bem como as
fotos juntadas aos autos
(Id. 216228374-Pg.5),
não confirmam a existência de furúnculo
, atestando apenas uma
fratura antiga no braço
, o que compromete a credibilidade da versão apresentada.

Outro ponto relevante a ser observado é a alegação dos apelantes de que as porções de maconha encontradas seriam para uso pessoal e teriam sido adquiridas no mesmo dia dos fatos. No entanto, essa versão também é suscetível de questionamento por diversos motivos.

Primeiro,
além das porções de maconha localizadas com os apelantes no momento da abordagem, outras quantidades da mesma substância foram encontradas em suas residências, o que contradiz a narrativa de que a droga havia sido adquirida naquele dia exclusivamente para consumo imediato.

Segundo
os policiais militares que participaram da diligência relataram que a esposa de
Marllon
teria afirmado que os apelantes
n
ão faziam uso de maconha, o que enfraquece ainda mais a versão defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal.

Terceiro, nas
declarações prestadas por Stanley
em sede policial (Id. 216228360), ele próprio afirmou ser
usuário apenas de cocaína
, e não de maconha, o que evidencia uma contradição entre o que foi encontrado e o que o réu admite consumir.

Por fim, os cadernos apresentavam não apenas registros de vendas e golpes de Pix, mas também expressões comumente associadas ao tráfico de drogas, como "gramas" e "pó", termos amplamente utilizados para designar a quantidade e a natureza de substâncias entorpecentes. Ora, se o caderno fosse destinado exclusivamente aos golpes de Pix, não haveria razão para a inclusão de termos relacionados ao comércio de entorpecentes. (Fotos do Caderno- Id. 216228381 e seguintes)

Portanto, a apreensão dos entorpecentes, embora em pequenas quantidades, quando analisada em conjunto com os cadernos que continham anotações específicas demonstra que os apelantes não apenas realizavam fraudes financeiras, mas também participavam da venda de drogas. Esse conjunto de registros vai além de qualquer alegação de uso pessoal e se mostra um forte indício da prática de tráfico de drogas.

Senão bastasse, a ausência de testemunhas pela defesa, especialmente da esposa de Stanley, e as inconsistências quanto à justificativa do deslocamento dos réus no dia dos fatos enfraquecem a tese defensiva.

Com efeito, o
ônus de provar
que as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao uso pessoal recai sobre a
defesa
, não sendo suficiente apresentar meras alegações, especialmente quando, as
circunstâncias
em que a ação foi desenvolvida indicam uma conclusão contrária.

Conforme estabelece o
Enunciado Criminal 3 do TJMT

“A condição de usuário, por si só, não exime o agente de ser responsabilizado por tráfico de drogas”

Nesse sentido, a simples alegação de que os entorpecentes eram para uso pessoal se revela insuficiente diante de indícios concretos que apontam para a prática de tráfico, como a apreensão de cadernos com anotações de venda de drogas e o contexto suspeito da abordagem. É imprescindível que a defesa apresente elementos robustos e provas cabais para sustentar a tese de uso exclusivo, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, diante do contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar os apelantes.

Sobre isso, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
deve ser afastada a sentença desclassificatória.

- Art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06

De acordo com o
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, para que seja aplicado o benefício do
tráfico privilegiado
, é necessário que o réu
não se dedique a atividades criminosas
. No caso em questão, algumas evidências podem indicar que ambos os réus
se dedicam a atividades ilícitas
, o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício.

No caso dos autos, há diversos elementos que indicam a
dedicação dos réus a atividades criminosas
, o que inviabiliza a concessão do benefício. Primeiramente, a
quantidade de droga apreendida
— ainda que pequena — foi encontrada não apenas com os réus no momento da abordagem, mas também em suas residências, o que sugere a prática reiterada de tráfico. Esse fator, somado à apreensão de
cadernos de anotações
com registros claros de vendas de drogas e golpes de Pix, reforça a conclusão de que os apelados não estavam apenas em posse da droga para uso pessoal, mas estavam envolvidos de forma organizada no comércio de entorpecentes. Como já dito, as anotações contêm termos como "gramas" e "pó", expressões comumente associadas à venda de drogas, o que afasta a hipótese de uma atuação isolada e evidencia uma prática contínua e estruturada de tráfico.

Ademais, o
comportamento dos réus
no momento da abordagem — trafegando em alta velocidade e com os faróis da motocicleta apagados — é típico de quem busca evitar a fiscalização policial durante a prática de atividades ilícitas. Tal conduta, somada às evidências colhidas, revela um
modus operandi
que não se compatibiliza com o perfil de um usuário ou de alguém que tenha apenas um envolvimento esporádico com a criminalidade. Pelo contrário, esses indícios indicam uma tentativa de evitar a interceptação policial, comportamento comum em situações de tráfico de drogas.

No que se refere a
Stanley Roger de Oliveira Silva
, é relevante observar que ele possui
condenação anterior por roubo
, o que configura
maus antecedentes
e afasta qualquer possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. A condenação anterior evidencia que Stanley já possui um histórico de envolvimento em práticas ilícitas, o que corrobora a conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas. A reincidência nesse contexto impede a concessão do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Quanto a
Marllon Silva Augusto
, embora seja primário e sem antecedentes, as evidências demonstram que ele estava diretamente envolvido na prática organizada de tráfico de drogas. A apreensão de drogas em sua residência, além dos cadernos de anotações, revela um quadro de participação ativa na atividade criminosa, ainda que de menor importância. Assim, não há como concluir que ele não se dedicava a atividades ilícitas, já que o conjunto probatório aponta para uma colaboração consciente e contínua com o tráfico de drogas.

Portanto, apesar de Marllon não ter antecedentes criminais, o
tráfico privilegiado
também não se aplica a ele, pois os indícios presentes nos autos demonstram que ele estava envolvido de maneira estruturada e reiterada no comércio de entorpecentes. A primariedade e a ausência de antecedentes, por si só, não são suficientes para a aplicação do benefício, quando se verifica, como no caso presente, a
dedicação a atividades criminosas
.

Dessa forma, concluo que
não é cabível a concessão do tráfico privilegiado
para nenhum dos réus, visto que as provas demonstram a
dedicação de ambos às atividades criminosas
, o que afasta a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

1)

Do apelado

Marllon Silva Augusto
:

Na primeira fase,
inerentes as circunstâncias judiciais
,
fixo a pena-base de
no
mínimo legal
, ou seja,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena ou
causa de aumento
, encontrando a pena final de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP.

2)

Do apelado Stanley
Roger De Oliveira Silva:

Na 1ª fase da pena, consoante os termos dos artigos 68 e 59 ambos do CP e partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, os
maus antecedentes
(SEEU 0021906-44.2017.8.11.0042)
, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/6)
-,
para impor a pena-base de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena ou
causa de aumento
, encontrando a pena final de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP.

Posto isso, em c
onsonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para
condenar Marllon Silva Augusto
e
Stanley Roger de Oliveira Silva
, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal).

A pena definitiva de
Marllon Silva Augusto
é fixada em
5 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
. Já a pena de
Stanley Roger de Oliveira Silva
é estabelecida em
5 anos e 10 meses
de
reclusão e 583) dias-multa
, também em regime inicial
semiaberto.

Determino a
intimação das partes
e de seus procuradores, bem como do Ministério Público, acerca do presente acórdão.

C
om o trânsito em julgado desta decisão e a remessa definitiva destes autos ao juízo de origem, expeçam-se ofícios aos órgãos competentes e a guia de execução definitiva.

Publique-se o acórdão no Diário de Justiça.

Arquivem-se os autos após as comunicações e intimações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024